Tribunal: TJMT
Processo: 1004805-94.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004805-94.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SERIARTE COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE SERIGRAFIA L - ME - CNPJ: 01.840.851/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 40 DA LEF. TEMA 567 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que,
que extinguiu a execução fiscal ajuizada com base nas CDAs n. 196/2017, 198/2017, 200/2017 e 732/2017, relativas a débitos de ISSQN dos exercícios de 2015 e 2016, no valor de R$ 18.234,58, reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de requerimentos pela Fazenda Pública, sem resultado prático, é suficiente para afastar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a aplicação da Súmula n. 106 do STJ para afastar a mora atribuída à exequente.

III. Razões de decidir

3. O prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, conforme entendimento firmado no Tema n. 567 do STJ.

4. No caso concreto, o Município foi intimado da frustração da primeira tentativa de constrição patrimonial em 22/02/2019, sendo este o marco inicial do prazo de um ano de suspensão legal, que se encerrou em 22/02/2020, seguido do decurso ininterrupto do prazo prescricional de cinco anos, encerrando-se em 22/02/2025.

5. A Fazenda Pública não demonstrou a ocorrência de atos efetivos de constrição aptos a interromper a prescrição nem a existência de mora judicial que pudesse suspender o lapso prescricional, não havendo, portanto, prejuízo processual que justificasse a não aplicação do entendimento consolidado pelo STJ.

6. Durante o quinquênio posterior, não houve a efetiva constrição patrimonial nem qualquer ato processual apto a interromper ou suspender o curso da prescrição, conforme exige o Tema n. 568 do STJ, que afasta a eficácia suspensiva de meros peticionamentos sem resultado útil.

7. A alegação de morosidade judicial não se sustenta, pois o curso processual transcorreu regularmente, sem qualquer indicativo de paralisação imputável ao Judiciário que justificasse a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

8. Assim, caracterizada a inércia da parte exequente por período superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de decisão judicial expressa

2. A prática de petições formais desacompanhadas de resultado útil não é suficiente para interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.
3. A aplicação da Súmula n. 106 do STJ exige prova inequívoca de que a morosidade processual é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
art. 487, II,

9º, 10, IV, “b”; LEF (Lei 6.830/80), art. 40, §§ 1º a 4º.

urisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Temas 566, 567 e 568/STJ); STJ, AgInt no REsp n. 1.774.968/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 13.02.2019; Súmula n. 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Município de Rondonópolis contra Seriarte Comércio de Brindes e Serviços de Serigrafia L - ME, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que reconheceu de ofício a ocorrência da
prescrição intercorrente
, com fulcro no art. 487, II, do CPC, e julgou extinta a execução fiscal ajuizada com base nas CDAs

196/2017, 198/2017, 200/2017 e 732/2017, relativas a débitos de ISSQN dos exercícios de 2015 e 2016, no valor de R$ 18.234,58.

Alega o recorrente que ajuizou a execução fiscal em 24/07/2017, tendo obtido a citação positiva da executada em 16/10/2017. Relata que, após a ausência de pagamento ou garantia do juízo, empreendeu diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, requerendo, entre outras medidas, bloqueios via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Em sua narrativa, destaca os seguintes marcos relevantes: “Em 26/02/2018, peticionou requerendo pesquisas de bens e valores; em 22/01/2019 e 29/03/2019 reiterou tais pedidos, os quais resultaram infrutíferos (BACENJUD negativo em 12/02/2019 e RENAJUD negativo em 27/06/2019).” (id. 323449366)

Sustenta que, em 19/08/2019, peticionou requerendo a suspensão do feito por 90 dias para realização de diligências administrativas, demonstrando a persistência na tentativa de satisfação do crédito tributário.

Alega que somente em 12/06/2025 foi intimado para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente, tendo apresentado manifestação tempestiva em 28/06/2025, na qual rechaçou a inércia atribuída e apontou a diligente atuação da Fazenda Pública, inclusive com fundamento na
Súmula 106 do STJ
, que veda a penalização da parte exequente pela morosidade atribuível ao aparelho judicial.

Sustenta que não se pode reconhecer a prescrição intercorrente quando houver demonstração de atos efetivos praticados pela Fazenda, ainda que sem sucesso, bem como quando houver interferência do Judiciário nos marcos processuais.

Invoca, para tanto, precedentes do TJMT e do STJ sobre a exigência da configuração de inércia da exequente como elemento essencial à configuração da prescrição intercorrente.

Assim, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, o prosseguimento regular da execução fiscal,

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado, cuida-se de apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, a presente execução fiscal, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da
prescrição intercorrente
, reconhecida
de ofício
, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80.

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para adequado deslinde da controvérsia, impõe-se examinar a sistemática estabelecida pela Lei n. 6.830/80 e os precedentes fixados pelo Tema n 567 do STJ que estabeleceu os parâmetros para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n. 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento para a concretização da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme previsto no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem a diversas interpretações. Logo, é plausível e previsível que diversas decisões tenham sofrido alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do referido recurso.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei

n. 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de execução fiscal em processos eternos e dispendiosos; ao contrário, sua essência visa à celeridade e à efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento
,
foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera no novo entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e ao arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, sendo apenas declaratórias.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que, na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em dois momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º) e antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

No entanto, o
M
agistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que esses marcos são presumíveis e não acarretam prejuízo algum para o exequente, pois este tem total liberdade de postular em
J
uízo e continuar a busca pelo devedor ou por bens passíveis de penhora.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp 1.340.553/RS entendeu que os marcos temporais da execução fiscal, no que tange à prescrição intercorrente, não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao
Magistra
do é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp
n.

1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: “Isto porque nem o juiz nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art. 40: [...] o juiz suspenderá [...]).”

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, com pouca ou nenhuma interferência do Poder Judiciário ou das partes, eis que os acontecimentos agora independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, ato esse que dá início à suspensão do processo — a primeira etapa do procedimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, de acordo com as teses do precedente, para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 1 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 5 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

A propósito, “o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
” (REsp 1.340.553/RS).

Dito isso passo a análise dos autos para verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente nos autos da ação executiva, observando os parâmetros objetivos que, após o julgamento do
REsp 1.340.553/RS
, em sede de
recurso repetitivo
, resultou na fixação dos
Temas 566, 567 e 568 do STJ
, os quais
regem integralmente o trâmite do presente feito
.

Extrai-se dos autos que
exação fiscal tem por objeto créditos de ISSQN referentes aos exercícios de 2015 e 2016, consubstanciados nas CDAs n. 196/2017, 198/2017, 200/2017 e 732/2017, totalizando R$ 18.234,58 (dezoito mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

A execução foi ajuizada em 24/07/2017, e a citação válida da executada ocorreu em 16/10/2017.

Após a citação, em 26 de fevereiro de 2018, o Município peticionou requerendo a realização de bloqueios de bens e valores. As diligências resultaram infrutíferas, conforme os retornos negativos do BACENJUD (12/02/ 2019) e do RENAJUD (27/06/2019).

A intimação da Fazenda Pública sobre o insucesso da penhora ocorreu em 22/02/2019. A partir desse momento, opera-se automaticamente a suspensão do feito por um ano, nos moldes do art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF, conforme interpretação dada pela tese 4.1 do Tema 567 do STJ, no qual dispõe que o prazo de um ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

Desse modo, o
prazo de suspensão automática
iniciou-se
em 22/02/2019
e findou-se
em 22/02/2020
,
independentemente de despacho judicial
ou requerimento expresso da Fazenda, uma vez que o entendimento consolidado no Tema 567 atribui natureza
automática
a esse marco.

Decorrido o período de suspensão, iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, conforme o § 4º do art. 40 da LEF, cuja contagem se deu de 22/02/2020 até 22/02/2025, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva válida.

Embora o Município tenha, durante esse interregno, protocolado diversas petições requerendo renovação de buscas, tais diligências não resultaram na localização de bens nem na efetiva constrição patrimonial — condição imposta pelo Tema 567/STJ para que se possa interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

Inclusive, em 28/03/2019, o próprio Fisco reconheceu expressamente que não logrou êxito na tentativa de penhora via BACENJUD, e requereu a busca pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Em 12/06/2025, o juízo determinou a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à prescrição intercorrente, no prazo de 05 (cinco) dia, em atenção ao Princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9 e 10, ambos do CPC), nos moldes do art. 40, §4º da Lei de Execuções Fiscais.

O Município se manifestou em 28/06/2025, oportunidade em

argumentou a ausência de inércia, a realização de diligências regulares e contínuas , e que a morosidade do Judiciário foi o fator que impediu o regular andamento do feito.,

Apesar das alegações, em 17/07/2025, o Juiz condutor do feito prolatou a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguindo a execução com fulcro no art. 487, II do CPC.

O Município de Rondonópolis, inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação tempestivo, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

A controvérsia principal cinge-se à possibilidade — ou não — de se reconhecer a prescrição intercorrente na hipótese em que, após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens, transcorreram seis anos sem que se tenha obtido qualquer constrição patrimonial efetiva. E, subsidiariamente, se é aplicável ao caso o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ,

De acordo com o Tema n. 566/STJ, o prazo de suspensão do art. 40, caput, da LEF (Lei n. 6.830/80) inicia-se automaticamente no momento em que a Fazenda Pública é intimada da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, tal ciência se deu em
22/02/2019
, ocasião em que restou suspensa a execução por 1 (um) ano, findando-se tal prazo em 22/02/2020.

Conforme a tese firmada no Tema n. 567/STJ, o prazo da prescrição intercorrente (5 anos) inicia-se após o término do período de suspensão de 1 ano, ou seja, em 22/02/2020.

Logo, o prazo prescricional quinquenal se encerraria em
22/02/2025
, caso não houvesse ato apto a interromper ou suspender o curso da prescrição.

É nesse ponto que incide o entendimento consolidado no Tema n. 568/STJ, segundo o qual: “Somente a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial são hábeis a suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente.”

No presente caso, não houve penhora, arresto, bloqueio, adjudicação, ou qualquer medida de constrição efetiva ao longo do período de
22/02/2019
a
22/02/2025
.

O que se verifica, ao contrário, é a prática de meros peticionamentos pela Fazenda Pública, limitando-se a requerimentos de diligências e manifestações formais, sem resultado prático na localização de bens do executado.

De acordo com a jurisprudência reiterada do STJ, tais manifestações processuais, desprovidas de eficácia útil, não são aptas a suspender, interromper ou afastar a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

“A prática de atos meramente formais, como reiteração de pedidos ou peticionamentos, sem localização de bens ou efetiva constrição patrimonial, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.”
(STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 17/12/2013)

E mais:

“Não é possível reconhecer causa interruptiva da prescrição quando não há nos autos qualquer constrição útil em favor do credor.” (STJ, AgInt no REsp 1.774.968/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 13/02/2019)

Importante ressaltar que não se verifica nos autos qualquer mora atribuível ao Poder Judiciário que justificasse a aplicação da Súmula 106/STJ. Ao contrário, o curso processual manteve-se regular, com diversas decisões interlocutórias e intimações expedidas dentro dos trâmites esperados.

Logo, não há falar em obstáculo de ordem judicial que tenha impedido a constrição de bens ou justificado eventual inércia do exequente.

Portanto, a alegação de morosidade judicial carece de respaldo fático e documental, não se aplicando, na hipótese, a Súmula 106 do STJ, que exige demonstração inequívoca de que o decurso de prazo se deveu exclusivamente a falha do aparato jurisdicional — o que não se verifica.

Assim, constatada a ciência da exequente quanto à ausência de bens em 22/02/2019, sem que, nos 6 (seis) anos subsequentes, tenha havido qualquer prática de atos úteis e eficazes, ou seja penhora ou constrição/bloqueio de valores ou bens, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF, c/c art. 487, II, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025